Tribunal: TJDFT
Processo: 0704035-43.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DATA DE ENCERRAMENTO. COMPROVAÇÃO. BEM COMUM. PARTILHA.
1. O artigo 1.723 do Código Civil define a união estável como entidade familiar configurada na convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Cuida-se, portanto, de relacionamento afetivo-amoroso duradouro e público entre pessoas em que seja evidenciado o ânimo de constituição de família.
2. A teor do disposto no art. 1.658 do Código Civil, no regime da comunhão parcial de bens, adotado pelas partes, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento/união estável. Portanto, o patrimônio havido na constância da sociedade conjugal, incluindo-se as dívidas contraídas em benefício da entidade familiar, deve ser objeto de partilha entre os consortes ao término da relação.
3. Deu-se provimento ao recurso.